Tribunal: CARF
Processo: 17095.720383/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720383/2022-41
ACÓRDÃO
2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDAO S/A - ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO
DA RECEITA BRUTA.
No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta do produtor rural pessoa jurídica deve ser excluída as
devoluções de vendas anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
2
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre comercialização de
produção rural, contribuição pelos riscos ambientais e aposentadorias especiais, e contribuição ao
Senar, mais multas e juros, no período 1/2018 a 12/2019.
No Relatório Fiscal (fl. 20) consta:
a) O enquadramento da empresa como agroindústria (produtora rural cuja
atividade é a industrialização de produção própria e a adquirida de terceiros);
b) Que houve trânsito em julgado de ação judicial reconhecendo indevida a
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção rural;
c) Do cotejamento entre os valores calculados e declarados pela empresa Vale do
Verdão e os apurados pela auditoria fiscal, constatou-se diferença a maior de
base de cálculo nos meses fiscalizados, o que serviu de base para as
contribuições cobradas.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 8/8/2022 (fl. 1.623). Consta Termo
de revelia (fl. 1627). Todavia, em 10/10/2022 (fl. 1.637), junta Petição (fl. 1.640) alegando que
impugnou tempestivamente a autuação em 8/9/2022.
Na Impugnação juntada (fl. 1.664) alega o contribuinte que ocorreu erro na
apuração da base de cálculo. A insurgência do contribuinte refere-se à consideração incorreta de
notas de vendas para entrega futura, desfazimento de vendas futuras, devoluções e outras saídas
na apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária. Alega:
Utilização de base de cálculo já tributada anteriormente. As notas fiscais que
formaram a base de cálculo da apuração fiscal se tratam, em maioria, de remessas de vendas
originarias de vendas para entrega futura. Também não foram reconhecidos os desfazimentos das
vendas para entrega futura ou as devoluções de vendas. Não se atentou, da mesma forma, para as
notas de outras saídas referentes a operações de saídas emitidas nos códigos fiscais de operação
5949 e 6949.
Disserta que todas as notas com Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
5622 e 6652 são “notas filhas” das saídas originárias das “notas mães” com CFOP 5922 e 6922.
Informa que é comum o desfazimento de venda para entrega futura e que a
legislação não ofereceria previsão expressa quanto à obrigação acessória quando dessa ocorrência
antes da saída da mercadoria, citando um Parecer GEOT 322/2015, do Estado de Goiás.
Disserta sobre a ocorrência de devoluções de mercadorias, com os códigos CFOP
1661, 2661 (devolução de venda de combustíveis), 1201 e 2201 (devolução de venda de produção
do estabelecimento). Cita a Solução de Consulta Disit/SRRF03 3003/2016, que trata de CPRB, por
analogia.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
3
Alega também que foram consideradas outras saídas como base de cálculo quando
são usadas nas operações de remessa ou retorno e locação de bens, sem incidência tributária.
A Resolução (fl. 1.922) determinou diligência para esclarecimento quanto as notas
com CFOP 5949 e 6949 (outras saídas) e operações com CFOP 5652, 6652, 5922 e 6922 (operações
com entrega futura).
Cientificada em 22/05/2023 (fl. 2.388), juntou em 21/06/2023 (fl. 2.392) sua
Manifestação (fl. 2.394).
Alega que a auditoria cometeu erro ao concordar com a exclusão das operações de
saída no seu item 3, a, contudo, na planilha em anexo, coluna G, continuam fazendo parte da base
de cálculo.
No item 3, b, exclui as notas filhas da base do INSS, porém também exclui o ICMS
destacado, posto que este somente é destacado na efetiva saída. Lembra que nos meses sem
operação com “notas filhas” o valor do ICMS foi idêntico.
Reclama que não houve a desconsideração dos desfazimentos de vendas futuras
nem das devoluções de vendas. E que não foram desconsideradas as notas de outras saídas (5949
e 6949) que não tratam de mercancia.
O Acórdão 106-045.609 – 15a TURMA/DRJ06 (fl. 2.405), em Sessão de 30/01/2024,
manteve em parte o crédito tributário. Não houve Recurso de Ofício, dado o valor da exoneração
ter sido inferior à alçada.
Iniciou analisando a segurança judicial concedida para:
1) afastar o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produção rural (artigo 22A da Lei n. 8.212/91, conforme Lei n.
10.256/2001) em que incidem os valores recolhidos a título de ICMS, a partir de
01/2004;
2) possibilitar a compensação do que indevidamente saldado, referente a fatos
geradores ocorridos nos últimos entre 01/2004 até o 09/2008 inclusive
(conforme a Lei Complementar 118/2005, considerando-se o pedido de mérito e a
data de propositura da presente ação, em 08/10/2008), que se efetivará em sede
administrativa, a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN),
nos moldes do art. 66 da Lei 8.383/91 e art. 89, da Lei n. 8.212/91, com redação
dada pela Lei n. 11.941/09, com o cômputo de correção monetária e os juros de
mora mediante a aplicação da taxa SELIC – enquanto esta vigorou – e, de acordo
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, defesa a cumulação de qualquer
outro índice;
3) deferir o levantamento dos depósitos mensais realizados durante o trâmite do
feito, após o trânsito em julgado desta sentença.
No Relatório Fiscal, informou-se que a decisão data de 24/04/2017, transitada em
julgado em 17/05/2019.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
4
Quanto aos casos de vendas para entrega futura, trouxe a Solução de Consulta
507/2017, e que tais entendimentos vinculam a administração tributária nos termos do art. 331 da
Instrução Normativa RFB 2.058/2021. Conclui a decisão de 1a instância:
(fl. 2.428 e seguintes) Em linha com esse entendimento, a fiscalização emitiu
informação em diligência (folha 1999) adequando a base de cálculo utilizada
expurgando as “notas filhas” com código CFOP 5652 e 6652, produzindo a Tabela
1 – BASE DE CÁLCULO DA FISCALIZAÇÃO – retificada, citada na página 12 do
presente documento.
Também foram excluídas a quase totalidade das notas referentes a outras saídas
(CFOP 5949 e 6949).
O impugnante, no entanto, alega que a exclusão das “notas filhas” excluiu
também os valores destacados de ICMS, o que não poderia ter ocorrido.
De fato, a planilha Anexo II da Informação Fiscal (folha 2386) mostra que as notas
fiscais de código 5652 e 6652 excluídas traziam valores de ICMS destacado que,
nos termos da decisão em mandado de segurança, não poderiam ser
consideradas na apuração da contribuição previdenciária devida. Dessa forma,
para apuração da contribuição previdenciária prevista no art. 22A da Lei
8.212/1991, entendemos que se há de considerar a apuração original da
auditoria, disposta na Tabela 7 – BASE DE CÁLCULO PELA EMPRESA à folha 36.
Os valores a serem considerados, partindo-se da tabela de Tabela 1 – retificada (já
referenciada acima), seriam os seguintes: (...)
Observe-se que as planilhas de folhas 2008 a 2386 demonstram que as notas de
outras saídas não foram consideradas (salvo uma) na composição de base de
cálculo. De certo, o contribuinte não trouxe elementos de prova para subsidiar
sua afirmação.
A respeito das devoluções e desfazimentos, a Solução de Consulta Cosit no 650, de
27 de dezembro de 2017, que versa sobre a contribuição previdenciária devida
pelo produtor rural pessoa física a ser retida e recolhida pela empresa adquirente
da produção (contribuinte responsável), já dispôs sobre a impossibilidade da
aplicação da analogia pretendida pela impugnante. A referida SC no 650/2017
resume na sua ementa as diretrizes que adota: (...)
Cita, especificamente, a impossibilidade de aplicação, por analogia, do
entendimento exarado na SC Cosit no 40/2014 (similar à solução de consulta
apontada): (...)
A mesma matéria também foi tratada na Solução de Consulta Cosit no 199, de
11/06/2019, esta já versando sobre produtor rural pessoa jurídica e/ou
agroindústria, ementada nos seguintes termos: (...)
(fl. 2.435) Ou seja, as devoluções de vendas não podem ser deduzidas da base de
cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural, seja ele
pessoa física, pessoa jurídica ou agroindústria, porque a legislação de regência (Lei
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
5
no 8.212, de 1991, na redação dada pelas Leis no 8.540, de 22 de dezembro de
1992, n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e 10.256, de 9 de julho de 2001; e Lei
no. 8.870, de 15 de abril 1994) não faz qualquer alusão a esse tipo de exclusão ou
à exclusão do cancelamento de compras, como parcela dedutível, dos valores
decorrentes da comercialização da produção.
A tabela com a retificação consta no Acórdão (fl. 2.430).
O destinatário foi cientificado, com acesso aos documentos relacionados abaixo,
pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 06/02/2024, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72.
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
07/02/2024 7:11h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital (e-
Processo), no Portal e- CAC, através da opção Comunicados/Intimações, os quais já se
encontravam disponibilizados desde 05/02/2024 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Cientificado em 07/02/2024 (fl. 2.453), o Recurso Voluntário (fl. 2.457) foi
interposto em 07/03/2024 (fl. 2.455).
Traz que o Auto de Infração se valeu de premissas equivocadas, utilizando-se de
"base de cálculo" já tributada anteriormente (bis in idem).
Alegou em 1a instância que as notas fiscais que formaram a base de cálculo, na sua
maioria absoluta, trata-se de "simples remessa" originárias de vendas para entrega futura,
portanto já tributada quando da emissão da "Nota Mãe". E que a fiscalização não reconheceu os
"desfazimentos de venda" para entrega futura. Ainda disse que a fiscalização não reconheceu as
notas fiscais de "devoluções de vendas", bem como, não considerou também as notas fiscais
referentes a "operações de saídas" emitidas no código fiscal de operação 5949 e 6949.
Que o Acórdão da DRJ, acatando quase a totalidade dos pedidos da Recorrente
adequou a base de cálculo utilizada pela fiscalização, expurgando as "notas filhas" como código
CFOP 5662 e 6652 e retornou à base de cálculo o ICMS, bem como também excluiu praticamente
a totalidade das notas referentes a outras saídas (CFOP 5949 e 6949). Todavia, ainda remanesceu
o lançamento de contribuições referentes às devoluções e desfazimentos.
Entende que o valor remanescente a título de Contribuição Previdenciária, GILRAT e
Senar, é porque:
(fl. 2.460) A respeito das devoluções e desfazimentos, a Solução de Consulta Cosit
n9 650, de 27 de dezembro de 2017, que versa sobre a contribuição
previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física a ser retida e recolhida
pela empresa adquirente da produção (contribuinte responsável), já dispôs sobre
a impossibilidade da aplicação da analogia pretendida pela impugnante. A referida
SC n9 650/2017 resume na sua ementa as diretrizes que adota: (...)
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
6
Ou seja, as devoluções de vendas não podem ser deduzidas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural, seja ele pessoa física,
pessoa jurídica ou agroindústria, porque a legislação de regência (Lei n9 8.212, de
1991, na redação dada pelas Leis n9 8.540, de 22 de dezembro de 1992, n° 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, e 10.256, de 9 de julho de 2001; e Lei n9. 8.870, de
15 de abril 1994) não faz qualquer alusão a esse tipo de exclusão ou à exclusão do
cancelamento de compras, como parcela dedutível, dos valores decorrentes da
comercialização da produção.
São seus argumentos, em suas palavras:
a) As devoluções de vendas e os desfazimentos de faturamentos desconstituem o
fato gerador. O negócio não foi concluído e portanto, é inexistente.
b) Meros pareceres da COSIT — RFB não tem o condão de sobrepor a realidade
fática e a Lei.
c) Não há disposição na legislação proibindo ou não permitindo o desfazimento de
vendas (devoluções ou cancelamentos).
d) Deve o presente caso ser tratado no mínimo por analogia àqueles que detém
uma legislação específica, tais como o acima (CPRB — Lei 12.546/2011). É o que prevê o Código
Tributário Nacional: (...)
e) É unânime em todas as esferas da Federação quanto a possibilidade de excluir
das bases de cálculos os desfazimentos e devoluções de vendas.
Em seguida junta Acórdão n. 2202-003.765, onde destaca (fl. 2.465) que “Com a
comprovação de que houve devolução de mercadorias, igualmente devem ser afastadas da base
de cálculo tais receitas”. A Ementa tratava de Contribuição sobre a Receita Bruta da
Comercialização da Produção Rural, com devolução de notas fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O autuado foi cientificado da decisão do DRJ, em 06/02/2024, tendo comparecido
aos autos com seu recurso voluntário, em 07/03/2024 – portanto, dentro do prazo legal de 30 dias
(fl. 2.659).
2. Devolução/desfazimento de venda.
O contribuinte entende que as devoluções de vendas e os desfazimentos de
faturamentos “desconstituem” o fato gerador, é dizer, o negócio é inexistente.
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
7
O argumento central do Fisco, como bem destacado no Recurso Voluntário, é de
que (fl. 2.460) a Solução de Consulta Cosit n. 650/2017 dispôs que as devoluções de vendas não
podem ser deduzidas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor
rural, seja ele pessoa física, pessoa jurídica ou agroindústria, porque a legislação de regência não
faz qualquer alusão a esse tipo de exclusão ou à exclusão do cancelamento de compras, como
parcela dedutível, dos valores decorrentes da comercialização da produção.
Contrapõe o argumento o Recorrente, ao dizer que os pareceres da COSIT — RFB
não tem o condão de sobrepor a realidade fática e a Lei. Também diz que a lei não permite, mas
também não proíbe o cômputo das devoluções ou cancelamentos, e que é possível fazer raciocínio
analógico - em todas as esferas da Federação é possível a exclusão da base de cálculo o
desfazimento de vendas.
Em seguida junta Acórdão n. 2202-003.765, onde destaca (fl. 2.465) que “Com a
comprovação de que houve devolução de mercadorias, igualmente devem ser afastadas da base
de cálculo tais receitas”. A Ementa tratava de Contribuição sobre a Receita Bruta da
Comercialização da Produção Rural, com devolução de notas fiscais.
De fato a Coordenação-Geral de Tributação, através da Solução de Consulta COSIT -
no 650, de 27/12/2017, manifestou-se pela impossibilidade de se deduzir a devolução de compras
anteriores da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa
física a ser retida e recolhida pela empresa adquirente da produção (contribuinte responsável),
concluindo não haver previsão legal para tal.
É fato que a legislação do imposto de renda, no art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77
(reproduzido no art. 280 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99 Decreto no 3.000/99)
prevê que as vendas canceladas estão compreendidas no conceito de receita bruta, e a redação
dada a essa norma pela Lei no 12.973/2014 explicita que as devoluções de venda também se
incluem naquela definição.
Por outro lado, necessário frisar que na legislação relativa às contribuições vem
sendo dado tratamento diverso ao tema, sendo que, quanto às contribuições PIS e Cofins, no art.
1o, inciso V, alínea 'a' das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, existe disposição expressa da
exclusão das vendas canceladas da base de cálculo do tributo. Também a Lei no 12.546/11, que
instituiu a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) para diversas atividades, tem
nos seus arts. 7o e 8o a previsão de exclusão das vendas canceladas da receita bruta.
A propósito, tem-se que na Solução de Consulta Cosit no 40/2014, vinculante no
âmbito da Receita Federal do Brasil por força do art. 9o da IN RFB no 1.396/2013, com a redação
dada pela IN RFB no 1.424/2013, chegou-se à seguinte conclusão, nos termos do excerto de
ementa abaixo colacionado:
VENDA CANCELADA. DEVOLUÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. O
valor do cancelamento de vendas decorrentes de devolução de mercadorias, que
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
8
tenha sido objeto de incidência da CPRB, poderá ser excluído na determinação da
sua base de cálculo no período de ocorrência da devolução.
No tópico dessa Solução que trata especificamente da matéria, é consignado:
17. A venda cancelada corresponde a uma das hipóteses de exclusão da receita
bruta para fins de apuração da base de cálculo da CPRB, conforme determina o
art. 7o, caput, da Lei no 12.546, de 2011, já reproduzido; no entanto, a legislação
nada menciona sobre a devolução de venda.
18. Como visto anteriormente, o conceito de receita bruta, para fins de apuração
dessa base de cálculo, deve guardar consonância com a legislação dos demais
tributos federais. Assim, pode-se adotar o mesmo entendimento dado à
Contribuição para o PIS e à Cofins apuradas no regime cumulativo, que, assim
como a CPRB, têm como base de cálculo a receita bruta e apresentam como
hipótese de exclusão, entre outras, a venda cancelada, nada mencionando sobre a
devolução de venda, conforme o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998.
19. Ao analisar o assunto, através da Solução de Consulta Cosit no 11, de 19 de
junho de 2002, a Coordenação Geral de Tributação – Cosit – exarou orientação de
que o cancelamento de vendas pode ocorrer por vários motivos, inclusive pela
devolução de mercadorias.
A seguir reproduz-se a ementa da citada Solução de Consulta:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Ementa:
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO VENDAS CANCELADAS POR DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS. O valor do cancelamento de vendas decorrente de devolução de
mercadorias, que tenha sido objeto de incidência da Cofins, poderá ser excluído
na determinação da base de cálculo, no período de ocorrência da devolução. O
valor do eventual excesso de vendas canceladas pela devolução de mercadorias,
em determinado período, em relação à receita bruta já submetida à incidência da
Cofins, poderá ser excluído na determinação da respectiva base de cálculo em
períodos subseqüentes. Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, arts. 2o e 3o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ementa: EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
VENDAS CANCELADAS POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. O valor do
cancelamento de vendas decorrente de devolução de mercadorias, que tenha
sido objeto de incidência do PIS/Pasep, poderá ser excluído na determinação da
base de cálculo, no período de ocorrência da devolução. O valor do eventual
excesso de vendas canceladas pela devolução de mercadorias, em determinado
período, em relação à receita bruta já submetida à incidência do PIS/Pasep,
poderá ser excluído na determinação da respectiva base de cálculo em períodos
subseqüentes. Dispositivos Legais: Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, arts.
2o e 3o . 20.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
9
Dessa forma, conclui-se que o valor do cancelamento de vendas decorrentes de
devolução de mercadorias, que tenha sido objeto de incidência da CPRB, poderá
ser excluído na determinação da sua base de cálculo no período de ocorrência da
devolução. (grifo original)
Tal conclusão se deve, logicamente, ao fato de que a devolução de uma mercadoria
cuja venda já tenha sido tributada quando da saída do produto da empresa, traduz-se, na prática,
em "estorno de venda", pois a receita anteriormente gerada foi cancelada pela devolução
correspondente. Saliente-se que a contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica, a qual
encontra seu esteio no art. 25 da Lei no 8.870/94, consubstancia-se em espécie do gênero
contribuição substitutiva, à semelhança da multicitada CPRB.
Isso, porque mediante a aplicação de um percentual sobre a receita do produtor,
deixa-se de recolher àquelas contribuições devidas sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos seus segurados empregados e trabalhadores avulsos, prevista nos incisos I e II do
art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Dessa maneira, tendo em vista o dever de coerência na interpretação dos conceitos
normativos tais como a "receita bruta" que deve reger a administração tributária, e tratando o
presente caso de contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta do produtor rural,
lhe é igualmente aplicável o raciocínio desenvolvido na SC Cosit no 40/14, de modo a que sejam
consideradas passíveis de exclusão da base de cálculo da exigência as devoluções de venda. Em
decorrência, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias em tela as
devoluções de venda.
Nos termos do Acórdão 2402-012.852, Relator Conselheiro Marcus Gaudenzi de
Faria, Sessão de 01/10/2024:
Na hipótese de devolução ou cancelamento de venda, a empresa acaba
estornando sua operação, que simplesmente não se efetiva. Assim, a análise da
situação fática importa, necessariamente, em inocorrência de venda e,
consequentemente, em ausência de receita auferida, situação que descaracteriza
a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta. Neste sentido, entendo que a análise da Solução de Consulta
invocada trata de situações as quais ocorreriam deduções (e só seriam devidas as
previstas em lei). Ora, o lançamento contábil equivocado e o negócio desfeito
(cancelamento parcial de notas, conforme observado no caso em análise), uma
vez demonstrados e comprovada a inexistência da transação econômica no
mundo real.
Tendo o contribuinte comprovado o cancelamento total ou parcial de nota fiscal
perante a administração tributária, deve ser afastada a tributação das contribuições
previdenciárias sobre tais notas, considerando o período de apuração do lançamento, sob pena de
se tributar valores que sequer ingressaram como receita do contribuinte.
3. Conclusão.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.092 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720383/2022-41
10
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2670
DF CARF MF
Original